Tribunal: TJPA
Processo: 0039219-77.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0039219-91.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDREZA GOMES LIMA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CANCELADO INDEVIDAMENTE EM RAZÃO DO ESTABELECIMENTO DE UMA UNIÃO ESTÁVEL PELA RECORRIDA. MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I –
In casu
, MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Andreza Gomes de Lima Carvalho
,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

ao
pagamento à autora da ação dos valores retroativos e não pagos da pensão por morte, a contar da data da cessação do benefício (maio de 2010) até o restabelecimento concedido em sede de tutela antecipada recursal, acrescidos de juros moratórios e correção monetária
;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interpostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,

essa egrégia Turma, na sessão realizada no dia 16/11/2020, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao referido recurso;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V - Recursos de
Embargos de Declaração conhecidos e julgados improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
Embargos de Declaração
com pedidos de efeito modificativo opostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
(
Num. 4340055 - Pág. 1/
3) e por

Andreza Gomes Lima de Carvalho
(
Num. 4364524 - Pág. 1/2)
contra o Acórdão ID
Num. 3999967 - Pág. 2
/3, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo primeiro embargante contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela segunda embargante, julgou procedente a mencionada ação, condenando o Estado do Pará ao
pagamento dos valores retroativos e não pagos da pensão por morte, a contar da data da cessação do benefício (maio de 2010) até o restabelecimento concedido em sede de tutela antecipada recursal, acrescidos de juros moratórios e correção monetária.

No recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, o patrono do embargante sustentou, em síntese, a ocorrência de omissão/contradição no
V. Acórdão embargado, arguindo que o mesmo fundamentado na Súmula nº 170, do Tribunal Federal de Recursos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão/contradição apontada.

No recurso de Embargos de Declaração opostos por
Andreza Gomes Lima de Carvalho
, a patrona da embargante sustentou, em resumo, a ocorrência de omissão no
V. Acórdão embargado decorrente da ausência de análise do pedido de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.

Os embargantes/embargados não apresentaram contrarrazões aos recursos opostos, apesar de terem sido devidamente intimados, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 5152049 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretendem os embargantes que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão
ID
Num. 3999967 - Pág. 2
/3
, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissão/contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelos embargantes, entendo não existir as omissões/contradições apontadas.

O embargante Estado do Pará aduziu
a ocorrência de omissão/contradição no
V. Acórdão embargado, arguindo que o mesmo fundamentado na Súmula nº 170, do Tribunal Federal de Recursos, entretanto, o
decisum
não foi embasado na referida Súmula, apenas foi feita referência a mesma, senão vejamos,
in verbis:

“Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada a continuar recebendo a pensão decorrente do falecimento de seu marido
Waudson Paixão de Carvalho, integrante da Polícia Militar do Estado do Pará
, apesar de ter estabelecido, posteriormente, uma relação de união estável com um novo companheiro
.

Inicialmente, ressalto que a Lei Complementar
nº 39/02, que i
nstitui o Regime de Previdência Estadual do Pará, em seu art. 14, inciso IX, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

IX- o(a) cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável;”

Outrossim, a literalidade do artigo acima transcrito determina a perda da qualidade de beneficiário da pessoa que contrair um novo casamento ou estabelecer uma união estável.

Entretanto, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que um novo matrimônio, sem que haja comprovação da melhoria financeira da viúva, não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista.

Nesse sentido, é importante ressaltar o que preconiza a Súmula nº 170 do extinto Tribunal Regional de Recursos, mas até hoje utilizada como parâmetro para decisões judiciais de mesma natureza:

“Súmula 170 - Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício.”

Assim, a fim de se averiguar a pertinência na manutenção ou não do benefício, deve-se perquirir acerca da situação econômica do beneficiário(a) dentro do novo matrimônio ou do estabelecimento de uma união estável.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que a apelada, efetivamente, estabeleceu uma relação de união estável com o Sr.
Élson Nascimento do Amaral, no entanto, inexistem provas que a recorrida teve uma melhoria na sua condição financeira após instituir a referida união, visto que seu novo companheiro é um Policial Militar do Estado do Pará reformado, que recebe uma pensão equivalente ao valor líquido de R$ 1.094,75 (mil e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstram os documentos de Num. 2132424 - Pág. 9
/11.

Desse modo, à luz do conjunto probatório coligido aos autos, conclui-se que, com as novas núpcias, manteve-se a apelada em equivalente condição econômica, circunstância que, nos termos da consolidada jurisprudência, assegura-lhe o restabelecimento da pensão por morte que anteriormente recebia.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO.
CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR.

1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente.

2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1425313/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 09/05/2012)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. CANCELAMENTO POR AMASIAMENTO. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 170-TFR. Sem comprovação de que houve melhoria econômico-financeira com o amasiamento, sendo presumida a dependência da mulher para com o marido, não é possível a cassação da pensão. Entendimento, mutatis mutandis, da Súmula 170-TFR. Recurso não conhecido. (REsp 337.280/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2002, DJ 22/04/2002, p. 233)”

Nesse diapasão, nada justifica a reforma da sentença monocrática, visto que a união estável estabelecida não resultou na melhoria da situação econômico-financeira da apelada, de modo a tornar dispensável o benefício previdenciário que recebia.”

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação da embargante
Andreza Gomes Lima de Carvalho

de omissão da no
V. Acórdão embargado, decorrente da ausência de análise do pleito de majoração dos honorários advocatícios, visto que o
decisum
tratou claramente a questão, conforme abaixo se observa,
in verbis:

“No que se refere aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo,
entendo que se mostra correto o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado sobre o valor
atualizado da condenação,
dentro dos parâmetros, portanto, estabelecidos no art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC
.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão/contradição, conforme afirmam os embargantes, tendo a matéria ventilada sido analisada e decidida com clareza.

Verifica-se que pretendem os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses dos embargantes, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Recursos de Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/06/2021